Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO EVIDENCIADO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL. EVIDENCIDA A MÁ-FÉ E APARÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO (TIDEM). DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. CUMULAÇÃO DE VÍNCULO REMUNERATÓRIO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de “preliminar” recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão.
II. Não evidenciada qualquer irregularidade no procedimento administrativo para restituição do valor indevidamente recebido a título de gratificação (TIDEM), porquanto devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive de acesso à fase administrativa recursal.
III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF – DJE 22/11/2007).
IV. Patente a não observância, por parte do servidor público (professor), à exclusividade que teria se comprometido, o que caracteriza a má-fé. Assim, não está preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé), de sorte a configurar ato nulo (não convalidável) a permitir a revisão a qualquer tempo.
V. Ademais, todo servidor público deve agir com probidade, e a improbidade administrativa constitui qualquer ação que viole a Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).
VI. Diante da aparência da má-fé evidenciada pela declaração inverídica do apelante (“não” exerceria outra atividade remunerada), de forma acertada o ente distrital determinou o ressarcimento ao erário dos valores percebidos a título da gratificação (TIDEM), referente ao período em que, concomitantemente, o apelante percebeu remuneração diversa advinda de empresa privada.
VII. Configuradas as hipóteses excepcionais que afastam a decadência (má-fé) e a prescrição (aparência de ato doloso de improbidade administrativa). Inteligência do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 e Tema de Repercussão Geral n. 897 do Supremo Tribunal Federal.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.